Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-64.2019.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000602-64.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA MENDES DA SILVA - CPF: 975.804.141-04 (RECORRENTE), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000602-64.2019.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Edna Mendes da Silva

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE NULIDADE DE PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se para o deslinde da questão, de forma segura, há necessidade de serem carreadas novas provas aos autos, anula a sentença recorrida para determinar que sejam trazidas provas essenciais ao julgamento da lide.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do.
Departamento Estadual de Trânsito, e Julgou improcedente a pretensão inicial em relação ao Estado de Mato Grosso.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Autora, ora Recorrente, nas razões recursais, afirma que houve o cerceamento de defesa ao não lhe ser oportunizado a possibilidade de produção de provas, por meio de audiência de instrução e julgamento, vez que nunca foi proprietária da motocicleta cadastrada em seu nome no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT), cadastro este que ensejou os débitos protestados pelo Estado de Mato Grosso.

Alega que postulou desde a inicial pela produção de todas as provas em direito admitidas, incluindo assim a designação da audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunha, para corroborar com suas alegações de que nunca foi proprietária do veículo, motocicleta Honda CG 125 Titan KSE, placa JZK9331, Renavam 796511357.

Ao final requereu a anulação da sentença recorrida para que seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que fora requerido oportunamente nos autos.

É prerrogativa do julgador de aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato comprovado documentalmente o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, diante das controvérsias existentes nos autos, tendo em vista que a Recorrente, nega veemente a propriedade do veículo, motocicleta Honda CG 125 Titan KSE, placa JZK9331, Renavam 796511357, bem como o documento apresentado como prova da propriedade se trata de tela do sistema do Departamento Estadual de Trânsito, qual é questionado pela Reclamante a sua legalidade.

Colaciono abaixo o documento questionado pela Reclamante:

Como se observa, os documentos juntados na contestação pelo DETRAN são apenas os registros do veículo em nome da Recorrida na autarquia estadual fato que gerou os débitos e o protesto de seu nome, e motivou o ajuizamento da presente, pois afirma que nunca foi proprietária da motocicleta, não houve juntada de documentos assinados pela autora.

O fato tornou-se controvertido, diante do teor da defesa apresentada pelos Recorridos, e da negativa de propriedade pela Recorrente, normalmente, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, pois provar um fato negativo é quase impossível, neste caso quem alegou fatos positivos foram os réus, que afirmam ser a autora proprietária do veículo.

Como o DETRAN/MT é o detentor dos processos administrativos de transferência de veículo, este pode efetuar a juntada nos autos dos processos de transferências do veículo, (aquisição original em 2002 e transferência em 2007), onde devem conter as assinaturas do vendedor e do comprador, inclusive com firmas reconhecidas, pois assim seria possível, verificar se a assinatura é ou não da autora e prolatar sentença com segurança. Se a parte estive faltando com a verdade poderá inclusive ser considerada litigante de má-fé.

Se for considerado pelo Juiz de Direito que os processos administrativos são essenciais para o julgamento da lide, pode, até mesmo, de ofício, requisitar que autarquia estadual que traga aos autos cópia do mesmo, pois somente ela tem acesso aos processos.

Se eventualmente os dados registrados forem incorretos, e for confirmado que ocorreu uma fraude como alega a Recorrida, em tese, o DETRAN/MT pode ser considerado que tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois ser o responsável pelos registros de propriedade dos veículos automotores.

Creio que para melhor solução, para decidir esta lide é, de ofício, determinar ao DETRAN/MT que junte a cópia integral dos processos de transferências de 2002 e 2007. Em tese, com a juntada da cópia dos referidos processos de transferência, terá robusta a prova documental e será possível, em tese, julgar este processo até mesmo sem a realização de prova testemunhal, requerida pela Autora.

Considero que a causa não estava suficiente madura para o julgamento, e por isso deve ser anulada a sentença recorrida, para produção de provas essenciais ao julgamento da causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e anulo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN e julgou improcedente em relação ao Estado de Mato Grosso, deve os autos retornarem ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023